Tribunal: TJES
Processo: 5002567-90.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002567-90.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDINEIA PEREIRA DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que deve ser julgado procedente o pedido de condenação em danos morais;
c)
que a sentença seja reformada.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deverá indenizar a recorrente por danos morais, devido o desaparecimento dos créditos do seu plano pré-pago.

Pois bem, tenho que razão se distancia da parte recorrente.

Nota-se que não ficou evidenciado abalo moral a sua honra, nome, imagem ou algum tipo de constrangimento capaz de ensejar a condenação da recorrida em dano moral, tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Assim, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, estes não transcende a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Por fim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONE PRÉ-PAGO. CRÉDITO COLOCADO PELA RECORRENTE DESAPARECEU NO VALOR DE R$ 150.00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). PROCON ACIONADO. SOLICITARAM O EXTRATO DE RECARGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR. FORNECEDOR DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINOU O LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE R$ 150.00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NA LINHA INDICADA NOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.